Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As exigências para tornar o instrumento procuratório válido e eficaz as práticas de atos em favor do outorgante estão dispostas no art. 105 do Código de Processo Civil.

2. Diante de eventuais peculiaridades fáticas, como por exemplo a multiplicidade de demandas com teor similar, revela-se prudente, em deferência ao princípio da cooperação e ao poder geral de cautela insculpidos, respectivamente, nos artigos 6° e 139, ambos do Código de Processo Civil, que o magistrado determine a juntada de nova procuração com indicação específica dos dados da demanda, a fim de se constatar a anuência do outorgante quanto ao ajuizamento do processo, evitando eventual abuso do direito de ação.

3. Cumprida a determinação do magistrado quanto a juntada do instrumento de procuração, com a especificação do número da demanda, não há que se falar em extinção do processo por ausência de capacidade postulatória.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.